Tribunal: TJBA
Processo: 8009131-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009131-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA AGRAVADO: D D COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento em juízo de retratação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Devolução da correspondência com anotação “mudou-se”. Tema 1132 do STJ. Dispensa do efetivo recebimento. Aplicação da teoria da expedição. Boa-fé objetiva e dever de atualização cadastral do devedor. Reforma do acórdão anterior. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento, submetido a juízo de retratação, interposto contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação “mudou-se”. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida e devolvida por mudança do destinatário, é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do Tema 1132 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. 4. A tese vinculante adota a teoria da expedição, segundo a qual o cumprimento do ônus do credor se dá com a comprovação do envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor. 5. A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não invalida o ato, pois configura circunstância alheia à diligência do credor. 6. O devedor possui o dever de manter seus dados atualizados, em observância à boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar da própria omissão. 7. Exigir a comprovação do recebimento efetivo ou a localização do novo endereço do devedor cria requisito não previsto em lei e contraria precedente vinculante. 8. Comprovados o inadimplemento e o envio da notificação ao endereço contratual, resta configurada a mora, preenchendo-se os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969. 9. O indeferimento da liminar com base na ausência de recebimento configura error in procedendo e compromete a efetividade do rito especial da busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 10. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de agravo de instrumento nº 8009131-71.2025.8.05.0000, em que é agravante o BANCO BRADESCO S/A e agravado D D COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO INSERTO NO ID.82946362, nos termos do voto do Relator.